Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727781-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cumprimento de Sentença - Despacho Liminar Positivo Altere-se para cumprimento de Sentença. Anote-se Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda. no polo passivo. Intime-se a executada a realizar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e bloqueio de ativos financeiros. Publique-se. Intime-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator